Tribunal: TJSP
Processo: 2325889-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETIDOS NA FONTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A e Santos & Bevilaqua – Sociedade de Advogados contra decisão que determinou a retenção do imposto de renda na fonte pagadora, conforme alíquotas aplicáveis à pessoa física, em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETIDOS NA FONTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A e Santos & Bevilaqua – Sociedade de Advogados contra decisão que determinou a retenção do imposto de renda na fonte pagadora, conforme alíquotas aplicáveis à pessoa física, em cumprimento de sentença.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a possibilidade de exceção à retenção do imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios, conforme o § 1o, II, do artigo 46 da Lei no 8.541/92, e (ii) a aplicação da alíquota de pessoa jurídica em vez de pessoa física.

III. Razões de Decidir
3. O § 1o, II, do artigo 46 da Lei no 8.541/92 não excepciona a retenção do imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios, apenas impede que tais valores sejam somados aos rendimentos do titular do crédito.
4. A aplicação da alíquota de pessoa física é correta, pois os advogados foram discriminados como procuradores do autor, sem menção à sociedade de advogados, e não houve apresentação formal de substabelecimento à sociedade.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A retenção do imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios é obrigatória.
2. A aplicação da alíquota de pessoa física é devida na ausência de comprovação formal de representação por sociedade de advogados.